Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUESTÃO PREJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Enquanto perdurar a recuperação judicial, compete ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos, mesmo que se trate de crédito extraconcursal. Precedentes.

2. Provido em parte o recurso da parte adversa, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo de origem e determinando a disponibilização de quantias penhoradas em favor do Juízo especializado, a fim de que seja avaliada a sua imprescindibilidade para o soerguimento da empresa, restam prejudicados os recursos pelos quais se pretendia a liberação em favor da exequente.

3. Agravo interno e agravo de instrumento prejudicados.